Tribunal: STF
Processo: RE 1558062
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorridos, proferiu acórdão (eDOC 24, p. 1-16) assim ementado:



    “DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. OCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E EFICAZ NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelações interpostas contra sentença penal condenatória que impôs penas privativas de liberdade e multas aos réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustentou a nulidade da busca domiciliar e a ausência de provas suficientes para a condenação. 



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar foi realizada de forma ilegal; (ii) saber se as provas produzidas eram suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; e iii) caso mantida a condenação, sejam as penas revistas, com aplicação do privilégio e concessão da justiça gratuita. 



    3. A busca domiciliar foi considerada ilegal por ter sido realizada apenas com base em denúncia anônima, sem diligências complementares que justificassem a entrada policial.



    4. As provas obtidas na busca domiciliar ilegal foram consideradas ilícitas e não puderam embasar a condenação. 



    5. Não existem dados concretos que demonstrem que o havia justo motivo para a busca domiciliar e nem sequer houve uma abordagem pessoal extramuros das residências dos apelantes, sendo os depoimentos rasos, por se limitarem a dizer que o adentramento foi feito com autorização e confissão da posse das drogas, além de se basear exclusivamente em denúncias anônimas, sem diligências complementares. 



    6. Ausência de outros elementos probatórios que confirmassem a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, pois nem sequer foram localizadas mensagens nos celulares apreendidos, que indicassem traficância ou vínculo para tal ato. 



    7. Parecer da Procuradoria de Justiça desacolhido. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 24, p. 16) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 26, p. 1-25) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/GO admitiu o RE (eDOC 31, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    I) PRELIMINAR – 1º e 2º APELOS 



    a) Da ilicitude das provas – violação de domicílio: 



    Ambas as defesas dos apelantes, requereram a declaração de nulidade busca domiciliar, sob o argumento de que foi feita sem justa causa, com base exclusivamente em denúncias anônimas, que não tiveram complementação, não havendo informação de que houve efetivo consentimento dos moradores para o adentramento. 



    De consequência, pede a absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas hábeis a embasar o decreto condenatório.



    (...)



    Quanto à busca domiciliar, por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280/STF).



    Firmou-se, portanto, um standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência dos tribunais superiores através da exigência de que as ‘circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos’ (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    Além disso, consoante entendimento consolidado, há ilegalidade na diligência que tem por fundamento tão somente o nervosismo demonstrado pelo suspeito ao se deparar com a polícia. 



    Outrossim, é igualmente ilegal a entrada no domicílio, para busca, em razão de exclusiva denúncia anônima, aqui reside o objeto do pleito defensivo. 



    A jurisprudência dos tribunais superiores firmaram o entendimento de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado (HC 766621-SP – 2022, Relator Ministro Olindo Meneses – convocado do TRF1).



    (...)



    Como se vê, no caso dos autos os apelantes não foram abordados em via pública, de modo que não há um indicativo de atitude suspeita que reforce a fundada suspeita para o posterior adentramento policial na residência. 



    Também não foi abordado nenhum usuário de drogas próximo ao local indicado na denúncia anônima, que viabilizasse, de igual modo, a fundada suspeita (AgRg no HC n. 833.063/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). 



    Ainda, observa-se que após as denúncias anônimas, das quais não houve apontamentos específicos e diligências prévias de verificação do local, o patrulhamento policial foi imediatamente ao endereço e de pronto fez o adentramento na residência de Leandro, seguidas das entradas na casa de Kassy e sua companheira Ana Júlia. 



    Logo, não estão presentes os requisitos admitidos em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quanto à denúncia anônima qualificada, apta a ensejar a validação da busca domiciliar, a saber: 



    […] a denúncia anônima especificada, quando apoiada por elementos confirmados, configura justa causa para a busca veicular, garantindo a legalidade das provas obtidas (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 825690 – SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, 6ª Turma, julgado em 02/04/2024). 



    Repita-se, não houve uma mínima confirmação dos elementos indicados na denúncia anônima, a não ser após os policiais entrarem nas casas dos acusados.



    (...)



    Além disso, embora nos autos exista um documento escrito que traz a assinatura dos apelantes e de Ana Júlia, namorada de Kassy, informando a autorização para a entrada domiciliar, as testemunhas ouvidas em juízo (Ana Júlia, Ana Carolina e Leandro) e os acusados, disseram que a autorização nunca foi dada e que o documento foi assinado em momento posterior à entrada. 



    Destaca-se que Leonardo de Jesus, amigo do réu Leandro, que estava na casa com ele no dia dos fatos, confirmou a versão de que os policiais entraram inopino na casa do apelante e que já iniciaram os questionamentos sobre drogas e as buscas no interior da residência. 



    Sobre a presença de tal testemunha na casa de Leandro, os policiais ouvidos em juízo disseram não se lembrar se tinha mais alguém presente. 



    Embora os policiais detenham fé pública e estivessem em cumprimento de estrito dever legal no exercício de suas atribuições, é difícil sustentar, para o homem médio, que alguém, que possui drogas em sua casa atenderá o portão da sua residência, com o chamado de três policiais e os convidará para entrar e ainda indicará tranquilamente o local onde guarda os entorpecentes, além do seu comparsa e a sua casa, e no meio de tudo isso, vai parar para assinar um documento que, em tese, para ser válido, deveria ser assinado antes, uma vez que a autorização de entrada no domicílio, quando ausentes as exceções acima referidas, deve ser prévia. 



    Desta feita, não se vê, no caso concreto, que o consentimento para entrada dos policiais em três diferentes domicílios (Rua das Margaridas, n. 206; Rua G, n. 70; Rua F, nº 183, todas no Bairro Evelina Nour, Catalão), tenha sido livre e eficaz.



    (...)



    Desta forma, uma vez que as evidências objeto da busca domiciliar irregular não poderão ser utilizadas como prova em um processo criminal, é rigor a sua invalidação.



    (...)



    Todavia, no caso dos autos, não existem dados concretos que demonstrem que havia justo motivo para a busca domiciliar e nem sequer houve uma abordagem pessoal extramuros das residências dos apelantes, sendo os depoimentos rasos, por se limitarem a dizer que o adentramento foi feito com autorização e confissão da posse das drogas, além de se basear exclusivamente em denúncias anônimas, sem diligências complementares. 



    Portanto, não há como sustentar a presente condenação por tráfico de drogas com base exclusiva nos depoimentos dos policiais, nos termos acima transcritos, em que pese serem servidores públicos no regular exercício da função e as suas falas terem importante peso probatório. 



    ANTE O EXPOSTO, desacolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e dou a ele provimento, para DECLARAR a nulidade da busca domiciliar efetuada pelas autoridades policiais e, em consequência, invalidar as provas obtidas. 



    Por não haverem outros elementos aptos a sustentarem a condenação, ABSOLVO os acusados KASSY JONES ALVES MARTINS e LEANDRO MARQUES DE ALMEIDA, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Expeça-se alvará de soltura em favor de KASSY JONES ALVES MARTINS. 



    É o voto.” (eDOC 24, p. 8-15; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.547.688 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.8.2025; RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente